Tribunal: TJSP
Processo: 1010635-09.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL FIRMADA NO CURSO DA LIDE E HOMOLOGADA. INADIMPLEMENTO DA DEVEDORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 924, II, DO CPC. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELOS VALORES INADIMPLINDOS. ART. 922 DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. Na ação de execução, a existência de acordo entre as partes, com

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL FIRMADA NO CURSO DA LIDE E HOMOLOGADA. INADIMPLEMENTO DA DEVEDORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 924, II, DO CPC. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELOS VALORES INADIMPLINDOS. ART. 922 DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. Na ação de execução, a existência de acordo entre as partes, com estipulação de pagamento do débito em parcelas, enseja homologação judicial e a consequente suspensão do feito pelo prazo avençado para cumprimento da obrigação, não autorizando a extinção do processo pela quitação. Inteligência do artigo 922 do Código de Processo Civil. Decreto de extinção afastado. Execução suspensa.
2. Recurso provido.